Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724740-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN DOS SANTOS SALAME REPRESENTANTE LEGAL: CECILIO KASSEM SALAME AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, PATRÍCIA CORRÊA DE FRANÇA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por K. D. S. S., representada por CECILIO KASSEM SALAME (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11o Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708538-34.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP, indeferiu o pedido liminar para determinar à agravada a realização do exame do ensino médio e, no caso de aprovação, a emissão e entrega do certificado de conclusão do ensino médio à ora agravante. A antecipação de tutela recursal fora indeferida nos termos da decisão de ID 37791909, desta relatoria. Sucede, contudo, que, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, observa-se que foi prolatada sentença nos autos originários, pela qual o d. Juízo a quo denegou a segurança pleiteada pela impetrante/agravante (ID 139628962, autos originários). Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse à agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à agravada a realização de exame do ensino médio e, no caso de aprovação, a emissão e entrega do certificado de conclusão do ensino médio, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Arquivem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora